Tribunal: TJDFT
Processo: 0733959-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO ART. 59, § 1o, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPEJO LIMINAR. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela locatária contra decisão que, nos autos de ação de despejo por denúncia vazia, deferiu o pedido liminar pleiteado na petição inicial, para “determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório”, condicionando a “execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais, a ser comprovado nos autos no prazo de 5 (cinco) dias” (ID origem 240262578).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 75156888).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é viável a concessão de medida liminar de despejo da locatária (agravante) com fundamento no art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 57 da Lei n. 8.245/91 dispõe que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.
5. O art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91, por sua vez, estabelece que será concedida liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.
6. A locadora (agravada) notificou, em 8/5/2025, a locatária quanto à sua intenção de retomada do imóvel não residencial objeto de contrato de locação por prazo indeterminado, o que não foi atendido. Cabível a concessão da medida liminar de despejo em benefício da locadora, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91, condicionada à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que foi estritamente observado pelo Juízo de origem.
7. A alegação recursal no sentido de que o contrato de locação teria sido firmado por prazo determinado não encontra, por ora, respaldo nos documentos apresentados aos autos e, por consequência, demanda maior dilação probatória, a ser realizada nos autos de origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. A menção a supostas dificuldades operacionais para a desocupação do imóvel locado não afasta, isoladamente, a possibilidade de que o locador exerça o direito potestativo de retomar o imóvel locado por prazo indeterminado, na forma dos arts. 57 e 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.